Tribunal: TJMT
Processo: 1009096-35.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009096-35.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO KOJIMOTO - CPF: 052.345.339-64 (RECORRENTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), SUEYLA FERREIRA SANTOS - CPF: 018.162.631-41 (RECORRIDO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES - VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO COMPETE AO ADQUIRENTE - RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CAUTELAS - RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a parte reclamada em sede de contestação não requereu, tão pouco por petição, a designação de audiência de instrução e julgamento, apenas se limitou a alegar que pretende utilizar todos os meios de provas admitidos em direitos, especialmente a prova testemunhal.

2. A verificação da regularidade e condições do bem compete ao adquirente antes de comprá-lo ou trocá-lo, em razão do risco do negócio jurídico por envolver veículo usado.

3. Laudo ou outro documento posterior à compra ou a troca de veículos entre as partes não implica na responsabilização da parte reclamada por eventuais vícios. Assim, não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Sentença reformada.

5.Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da inicial para:

(...)

“CONDENAR a parte Reclamada, a pagar à parte Autora a importância de R$ 14.185,00 (quatorze mil, cento e oitenta e cinco reais) a título de DANOS MATERIAIS devidamente atualizados pelo INPC e com juros de mora a partir do efetivo prejuízo (artigo 398 do CC; Súmula 43 e 54 do STJ); Com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A parte recorrente (parte reclamada) preliminarmente alega cerceamento de defesa por ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte reclamante, pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Embora o fato de se tratar de veículo não afastar eventual vício oculto, no caso, o que demonstra o conjunto dos autos é um desgaste natural do uso, ao passo que não houve a realização de vistoria prévia. Além disso, ainda que haja as prerrogativas de defesa do consumidor, não isenta a parte da prova do fato constitutivo.

Essas são as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023